Tribunal: TJSP
Processo: 2052597-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reexame de acórdão. Interposição de Recurso Especial. Pretensão da agravante pela penhora de 30% do salário mensal do executado. Autos devolvidos à E. Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Providência em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reexame de acórdão. Interposição de Recurso Especial. Pretensão da agravante pela penhora de 30% do salário mensal do executado. Autos devolvidos à E. Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Providência em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser considerada passível de ser fracionada. Porém, evolução normativa que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973 ("São absolutamente impenhoráveis"), com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015 ("São impenhoráveis"), sendo que, a partir desta alteração, adveio a inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Título extrajudicial ora em execução que não se trata de verba honorária. Questão da penhora que não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna. Caso concreto que não comporta a penhora parcial de salário do executado. Salário recebido por ele que, embora esteja acima da média dos assalariados, é infinitamente inferior ao valor paradigma cuidado no EREsp 1582475/MG em que se admitiu a possibilidade de penhora. Acórdão mantido.